Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010489-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 138.142.731-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MONIQUE COSTA CANTON - CPF: 049.750.581-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
, visando reformar a sentença de ID no 94620469, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1010489-92.2020.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados no valor de 15% do valor da causa.

Em suas razões, de ID no 94620480 o apelante alega que se trata de pessoa idosa e que não contratou os empréstimos consignados em seu benefício. Na origem, pretendia a declaração de inexistência dos débitos relativos ao cartão de crédito, contrato no 11267368, bem como a condenação da parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta de benefício previdenciário (40 parcelas, que perfizeram o valor atualizado de R$4.484,92), bem como a condenação à indenização por danos morais. Defende que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dano moral é presumido.

Desse modo, requer o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a pretensão inaugural, declarando a inexistência da dívida debatida e concedendo-lhe a restituição em dobro de tais valores e a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID no94620484, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como relatado, a parte autora, ora apelante, intentou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS e ao verificar extrato bancário percebeu desconto em seu benefício previdenciário advindo de cartão de crédito não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho e lhe causou danos morais.

Alega que se trata de pessoa idosa e que não contratou os empréstimos consignados em seu benefício. Na origem, pretendia a declaração de inexistência dos débitos relativos ao cartão de crédito, contrato no 11267368, bem como a condenação da parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta de benefício previdenciário (40 parcelas, que perfizeram o valor atualizado de R$ R$4.484,92), bem como a condenação à indenização por danos morais. Defende que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dano moral é presumido.

Pois bem.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora de fato regularmente contratado, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo,
o que se verifica na similaridade entre as assinaturas constantes no feito.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrida, sendo certo que incumbia ao recorrente fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela recorrida, nem a falha na prestação do serviço para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

“
Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da parte autora.

(...)

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a parte autora é idosa e não teria celebrado o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo; o que, por sua vez, restou cabalmente comprovado através da cópia do contrato que a requerida apresentou aos autos, na qual consta a assinatura do autor, tal como aquela constante nos documentos pessoais do requerente e procuração outorgada ao seu patrono.

(...)

Ademais, infere-se dos autos, ainda, que, a parte requerida também apresentou as faturas de gastos no cartão de crédito e os comprovantes de depósito dos valores dos empréstimos, feitos diretamente nas contas bancárias da parte autora

(...)

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.”

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta do autor, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 18% do valor da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021